Tribunal: TJDFT
Processo: 0734783-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO DIVERSO. SUBSCRITO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECONHECIMENTO DO VÍCIO. PREJUÍZO COMPROVADO. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A citação da parte ré configura requisito indispensável para a validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC. No caso das citações e intimações, elas serão nulas quando realizadas sem a observância das prescrições legais.
2. A decisão agravada considerou sanado o defeito em razão do comparecimento espontâneo da Agravante na fase de cumprimento de sentença, todavia, tal comparecimento só ocorreu, após o trânsito em julgado da sentença e após o bloqueio de valores na conta da Agravante. No caso, a Agravante foi privada de requerer os benefícios da gratuidade da justiça, no processo de conhecimento, evitando a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios naquela fase processual. Além disso, na fase de cumprimento de sentença, houve o bloqueio de verba alimentar em sua conta corrente, fatos que por si sós, configuram prejuízo à Agravante.
3. A ausência de citação configura vício transrescisório que se opera a respeito da própria existência da sentença proferida nos autos. Isso significa, portanto, que o feito deve retornar à fase de conhecimento, sendo inviável a continuidade dos atos executivos promovidos na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Anulado o ato citatório, todo os atos subsequentes que dele dependam serão considerados sem nenhum efeito e a nulidade de apenas uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.
5. Caracterizada a irregularidade no ato citatório da parte Agravante, o que implica em nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, razão por que deve ser reaberto o prazo para oferecimento de contestação, bem como devem ser liberados, em favor da Agravante, os valores penhorados no cumprimento de sentença.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão Agravada, tornar nulos todos os atos posteriores à citação no processo de conhecimento, além da desconstituição da penhora realizada na conta corrente da Agravante.